Tribunal: TJDFT
Processo: 0742579-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o feito foi sentenciado, abrindo-se às partes nova via recursal. Assim, o agravo de instrumento contra decisão anterior à sentença restou sem objeto, e assim o declaro. Após baixas, arquive-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator